Tribunal: TJSP
Processo: 2000313-87.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO TENTADO. Pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem concedida. Possibilidade de revogação da prisão preventiva, diante das circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, mediante o estabelecimento de medidas cautelares diversas da

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO TENTADO. Pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, concedendo-lhe liberdade provisória. Ordem concedida. Possibilidade de revogação da prisão preventiva, diante das circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva, mediante o estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319, I, IV, e V do CPP, confirmando liminar anteriormente concedida.